Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE PATRIMONIAL DO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARGUIÇÃO POR PETIÇÃO SIMPLES. ART. 102, I, "N", DA CF. ATUAÇÃO EM COMISSÃO REGIONAL DE SOLUÇÕES FUNDIÁRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DE JURISDIÇÃO. ATOS DE GESTÃO PROCESSUAL. INCONFORMISMO COM DECISÕES JUDICIAIS. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de incidente de impedimento e suspeição suscitado em face de Magistrado, com fundamento nos artigos 144, II (impedimento), e 145, IV (suspeição), ambos do Código de Processo Civil.
2. Os requerentes sustentam o impedimento da julgadora em razão de alegado interesse patrimonial do Tribunal de Justiça na demanda, bem como em virtude de sua atuação em comissão fundiária. Subsidiariamente, invocam a suspeição, aduzindo a prática de atos processuais que reputam parciais.
3. Em petição superveniente, aduzem incompetência absoluta do TJDFT, sob o argumento de que o interesse institucional atrairia a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em exame consiste em aferir a pertinência do incidente de impedimento e suspeição à luz dos argumentos deduzidos, especialmente quanto à subsunção das alegações às hipóteses legais de impedimento ou suspeição, bem como à possibilidade de apreciação de incompetência absoluta suscitada por mera petição no âmbito do incidente de parcialidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O incidente de impedimento e de suspeição constitui medida de caráter excepcional, destinada a assegurar a imparcialidade do magistrado, não se prestando à impugnação de decisões desfavoráveis nem à tentativa de afastar o juiz natural da causa.
6. A incompetência absoluta pode ser arguida pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por simples petição, e deve ser reconhecida de ofício. Entretanto, sua apreciação obedece a pressupostos próprios e distintos, não se confundindo com o âmbito do incidente de suspeição ou impedimento, razão pela qual não deve ser examinada no bojo deste procedimento.
7. A regra prevista no artigo 102, I, “n”, da Constituição Federal, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal apenas quando configurado interesse direto ou indireto de mais da metade dos membros do tribunal de origem, hipótese que não se verifica pela mera expectativa institucional de recebimento de imóvel.
8. A tese de impedimento institucional não encontra amparo no rol taxativo do artigo 144 do Código de Processo Civil. A atuação em comissão fundiária possui natureza administrativa e de mediação, não caracterizando causa de impedimento.
9. As alegações de suspeição reportam-se a atos de gestão processual que se inserem no exercício regular do poder de polícia do magistrado, não evidenciando interesse pessoal da julgadora no resultado da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Incidente de suspeição rejeitado. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo mediante simples petição, e deve ser reconhecida de ofício; contudo, sua apreciação não se insere no âmbito do incidente de suspeição ou impedimento, por extrapolar o escopo taxativo da medida. 2. A incidência do artigo 102, I, “n”, da Constituição Federal pressupõe interesse generalizado da magistratura ou de mais da metade dos membros do colegiado, hipótese que não se presume a partir de eventual interesse institucional patrimonial reflexo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 144, II, 145, IV, 146, § 2o, e 932, III; RITJDFT, arts. 87, II, 315; Constituição Federal, art. 102, I, "n"; e Resolução CNJ 510/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1249588, 07008097920208070000, e Acórdão n. 1247169, 07254930520198070000.